Tribunal: TJPA
Processo: 0005751-41.2013.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005751-41.2013.8.14.0003

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER

SENTENCIADO: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE ALENQUER MARIA BETANIA SILVA, ELIVANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA NO CURSO DO ANO LETIVO. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante, professora efetiva do Município de Alenquer, a ocorrência de repentina e imotivada redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

2.

A Administração Municipal não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

3.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4.

O ato administrativo é igualmente nulo em razão da inobservância pela autoridade coatora do disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 937/2012 que veda a alteração da carga horária dos professores municipais no curso do ano letivo. Precedentes deste TJPA.

5.

Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Diracy Nunes Alves
.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/08/2021 a 23/08/2021.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Elivane Almeida de Oliveira em face de ato da Secretária Municipal de Educação de Alenquer, julgou procedente o pedido inicial, consoante o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, conheço do presente
mandamus
e concedo a ordem mandamental, para determinar às autoridades apontadas coatoras que garantam à impetrante regime de trabalho de 195 HORAS /AULA mensais, conforme ato administrativo praticado antes daquele que reduziu ilegalmente sua carga horária.

Intimem-se e cumpra-se. Sem custas. Segundo a súmula n. 105, STJ, Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. (DJ 3/6/1994). Aplico-a, portanto.

Conforme art. 14, CPC, para quem § 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Assim, decorrido o prazo, com ou sem recurso voluntário, envie-se ao TJPA, para reexame necessário.

Ciência ao MP.

Transcorrido o prazo, arquivem-se os autos com baixa da distribuição.”

Aduz a impetrante na inicial que exerce o cargo efetivo de professora do município de Alenquer e, no mês de outubro de 2013, fora surpreendida com uma abrupta e significativa diminuição unilateral de sua carga horária de 195 (cento e noventa e cinco) para 150 (cento e cinquenta) horas-aula mensais, sem qualquer motivação ou processo administrativo prédio, ocasionando considerável redução unilateral de seus vencimentos.

Alega, ainda, que a redução da carga horária ocorreu no curso do período letivo, em violação ao disposto no art. 16, parágrafo único da Lei Municipal n° 937/2012.

Requer, portanto, a concessão de medida liminar e, no mérito, a concessão da segurança para tornar sem efeito o ato ilegal e reestabelecer sua carga horária anterior.

Medida liminar concedida (Num. 1019672 - Pág. 2-3).

Em suas informações, a autoridade coatora sustenta, em síntese: que o ato combatido foi proferido por terceiro, antes da mesma assumir a Secretaria de Educação; a carência de ação pela impetrante ante a ausência de requerimento administrativo; a legalidade do ato de redução da carga horária, motivado pela necessidade de adequação de gastos públicos, por conveniência da administração municipal e com respeito às formalidades do ato administrativo.

O representante ministerial no 1º grau apresentou manifestação favorável à concessão definitiva da segurança.

Considerando a ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral, sem qualquer fundamentação ou procedimento administrativo no qual fosse garantida defesa à servidora, a sentença ora reexaminada concedeu a ordem mandamental nos termos supramencionados.

Não havendo interposição de recurso voluntário (Num. 1019675 - Pág. 3), consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída o presente reexame necessário à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

O cerne do presente reexame necessário é a justeza da decisão do juízo de Alenquer que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da carga horária da impetrante, com fundamento no artigo 16 da Lei Municipal nº 937/2012 e na inobservância aos princípios constitucionais da motivação, do devido processo legal, da irredutibilidade salarial e da ampla defesa.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante, professora efetiva do Município de Alenquer, a ocorrência de repentina e imotivada redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

A administração municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

Ademais, consoante bem destacado na sentença ora reexaminada, o ato administrativo é igualmente nulo em razão da inobservância pela autoridade coatora do disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 937/2012 que veda a alteração da carga horária dos professores municipais no curso do ano letivo.

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/08/2021